Tribunal: STF
Processo: Rcl 61313
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido, dado a ausência de legitimidade e interesse recursal da parte ora agravante.



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte pela Fundação de Atendimento Sócio-Educativo em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0000459-62.2021.6.06.0005, tendo como parte beneficiária Adeilton Feitosa de Amorin.



    O Estado de Pernambuco, por sua fez, não trouxe aos autos qualquer argumento a justificar o seu ingresso na lide na fase atual.



    Uma vez que o Estado de Pernambuco não integrou a relação processual, incognoscível se revela o recurso por ele interposto, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal no feito. Nesse sentido: 



 




    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 275/PB E ADPF 485/AP. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO POR TERCEIRO TOTALMENTE DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBJETIVO DE IMPEDIR O BLOQUEIO DE VERBAS DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o patrimônio de empresa pública. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.052-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; grifei).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.288-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017; grifei).



    Por tais razões, não conheço do presente agravo regimental, nos termos do arts. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente